Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709391-42.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FLÁVIO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DESPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATÓRIA CORROBORADA PELAS PROVAS JUDICIAIS. TRIBUNAL DO JURI. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas decorrentes do acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos são lícitas por terem sido precedidas de representação da autoridade policial e autorização da autoridade judiciária, conforme mencionado pelo policial em juízo e peças apresentadas pelo Ministério Público em contrarrazões ao recurso em sentido estrito. 2. O Código de Processo Penal preceitua que “Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.” O Superior Tribunal de Justiça elucida que é possível a juntada de documentos até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé. 3. Não há nulidade por inobservância ao contraditório e à ampla defesa, pois certificado que a advogada do réu teve acesso e obteve cópia das mídias que lastrearam os relatórios elaborados em decorrência da quebra de sigilo de dados e informações dos celulares apreendidos. 4. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação. 5. Os relatórios mencionados pelos policiais nos trechos colacionados na sentença de pronúncia compõem a fundamentação desta, uma vez que foram destacados exatamente para se evidenciar que os policiais tinham o devido embasamento probatório para o que estavam afirmando, e não que estavam se baseando em relatos de ouvir dizer. 6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 157, 158, 158-A, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, sustentando que não houve análise pericial dos aparelhos celulares, tampouco o emprego de técnica de espelhamento – ou outra – a preservar a integridade da prova analisada pelos policiais encarregados da investigação, de modo que houve o comprometimento da idoneidade da prova e do pleno exercício da ampla defesa. Enfatiza a insuficiência de elementos para sustentar a decisão de pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 157, 158, 158-A, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso, as mídias estavam (e permanecem) à disposição da Defesa técnica e, inclusive, lhe foram entregues cópias [...] Dessa forma, vê-se que a Defesa teve acesso às mídias, tanto que recebeu as cópias delas, e aos relatórios investigativos elaborados, sendo assegurada, portanto, a análise da integralidade dos diálogos envolvendo o recorrente e demais envolvidos [...] Quanto aos relatórios, cumpre salientar ser desnecessária a transcrição completa dos diálogos analisados pelos policiais quando a Defesa tem amplo acesso ao material produzido mediante autorização judicial. Além disso, é razoável que não conste das transcrições juntadas ao feito principal o inteiro teor das conversas e áudios, tendo em vista a possibilidade de se excluírem trechos de conversas privadas e irrelevantes ao objeto do processo, bem como com terceiros não envolvidos [...] Destarte, equivocada a afirmação da Defesa de que o acesso aos dados privados constantes dos celulares do envolvido NELSON e do recorrente se mostrou completamente ilícito, na medida em que desprovido de autorização judicial prévia, pois, como visto, a autorização judicial foi requerida e deferida, bem como foi assegurada à Defesa o acesso às mídias com os dados integrais, garantindo-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório, de modo que não houve qualquer prejuízo à Defesa [...] Verifica-se, portanto, que os policiais não repetiram o que ouviram dizer, mas realizaram diversas diligências para investigar a materialidade e autoria do crime e confirmaram, em juízo, os elementos probatórios produzidos na fase investigativa, devidamente documentados em relatórios, inclusive pautados em quebra de sigilo de dados e informações dos celulares, judicialmente autorizada. Ao revés do alegado pela Defesa, a pronúncia não foi baseada apenas nos relatos dos policiais civis responsáveis pelas investigações, mas também nos relatórios invocados por eles em seus depoimentos – cujos trechos foram expressamente destacados na pronúncia. Tampouco houve ofensa ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal, uma vez que as provas produzidas na fase investigativa foram corroboradas pelo conjunto probatório produzidos na fase judicial. Com efeito, não há como afastar, no momento, a tese acusatória apresentada pelo Ministério Público para que o réu seja despronunciado, uma vez que há nos autos elementos mínimos a indicar a plausibilidade das acusações, sendo certo que a verificação acerca da credibilidade dos indícios e da procedência, ou não, das alegações feitas pelas partes, exige uma análise profunda do conjunto probatório. Esta análise detalhada e definitiva das provas refoge ao mero juízo de admissibilidade consubstanciado na pronúncia” (Id 63114560). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016